Tribunal: TCU
Processo: 016.635/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cleuza das Dores Amancio, ex-servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra o Acórdão 7.492/2024-2a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de alteração de aposentadoria emitido em seu favor.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Cleuza das Dores Amancio, ex-servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra o Acórdão 7492/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de alteração de aposentadoria emitido em seu favor. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Cleuza das Dores Amancio para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao INSS.